Tribunal: TJDFT
Processo: 0730313-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE INDENIZAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGAÇÃO QUE SE EXAMINA EM STATUS ASSERTIONIS. CADEIA DE CONSUMO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE EXAME EM COGNIÇÃO EXAURIENTE NA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A legitimidade ad causam da parte é condição da ação que se examina, portanto, in abstratu, ou in status assertionis.1.1 No caso, a decisão recorrida reconheceu, em princípio, em tutela antecipada de urgência, que o agravante integra a cadeia de consumo e, de conseguinte, deve integrar o polo passivo da demanda, pelo que possível o bloqueio de valores via SISBAJUD.
2. Assim sendo, o exame da alegada irresponsabilidade da agravante, com base na inaplicabilidade dos arts. 3o, 7o, 18 e 19 do CDC, necessita de aprofundamento na ação principal, mediante cognição exauriente.
3. Recurso conhecido e desprovido.